Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001343-04.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: HUDSON CATANZARO GUIMARAES APELADO: HUDSON CATANZARO GUIMARAES APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Atenda-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões ao recurso do Assistente da Acusação. Em seguida, colha-se parecer de mérito. BRASÍLIA-DF, 15 de setembro de 2023 18:06:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora